Tribunal: TJSP
Processo: 2248851-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Nota promissória – Rejeição da exceção de pré-executividade ofertada pelo executado – Ausência de outorga uxória do cônjuge do avalista - Nulidade do aval arguida pelo próprio cônjuge que prestou o aval – Descabimento – Inteligência do artigo 1.650 do Código Civil - Alegação de penhorabilidade do bem constrito dado em hipoteca

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Nota promissória – Rejeição da exceção de pré-executividade ofertada pelo executado – Ausência de outorga uxória do cônjuge do avalista - Nulidade do aval arguida pelo próprio cônjuge que prestou o aval – Descabimento – Inteligência do artigo 1.650 do Código Civil - Alegação de penhorabilidade do bem constrito dado em hipoteca cedular a terceiro credor – Inteligência do art. 69 do Decreto-lei n° 67/67 - Possibilidade de constrição já reconhecida no julgamento do agravo de instrumento no 2083320-50.2019.8.26.0000 – Manifestação, ademais, do credor hipotecário concordando com a penhora - Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248851-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
ALCEU DE CASTRO JUNIOR, é agravado FRANCISCO AFFONSO DE
ALBUQUERQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248851-57.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto no 43073 - rk
2
VOTO No: 43073
AGRV. No: 2248851-57.2020.8.26.0000
COMARCA: Fernandópolis (1a V. Cível)
AGVTE..: Alceu de Castro Junior (Exctdo.)
AGVDO.: Francisco Affonso de Albuquerque (Exqte.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial Nota promissória Rejeição da exceção de pré-
executividade ofertada pelo executado Ausência de outorga
uxória do cônjuge do avalista - Nulidade do aval arguida pelo
próprio cônjuge que prestou o aval
Descabimento

Inteligência do artigo 1.650 do Código Civil - Alegação de
penhorabilidade do bem constrito dado em hipoteca cedular a
terceiro credor Inteligência do art. 69 do Decreto-lei n°
67/67 - Possibilidade de constrição já reconhecida no
julgamento
do
agravo
de
instrumento
no
2083320-50.2019.8.26.0000
Manifestação, ademais, do
credor hipotecário concordando com a penhora - Decisão
mantida Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Alceu de Castro Júnior, em execução por título extrajudicial (nota
promissória no valor de R$253.000,00, fls. 01/06 e 08 dos autos
originários) movida por Francisco Affonso de Albuquerque, contra r.
decisão reproduzida a fls. 123/124 (fls. 286/287 dos autos de origem)
que, dentre outras providências, rejeitou a exceção de pré-executividade
ofertada pelo executado
Alega
o
executado,
em
resumo,
que
(1)
é
imprescindível a outorga uxória do cônjuge no caso de aval prestado em
nota promissória atípica, (2) a execução não pode alcançar o patrimônio
do cônjuge que não anuiu ao aval prestado e (3) o imóvel constritado é
objeto de hipoteca rural, tendo como credor o Banco do Brasil S. A.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248851-57.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto no 43073 - rk
3
sendo, portanto, impenhorável, a teor do artigo 69 do Decreto-lei no
167/67 (fls. 1/15).
Processada a insurgência, denegou-se a antecipação
da tutela recursal postulada, dispensaram-se informações e o agravado
ofertou contraminuta (fls. 140/147).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Em relação a ausência de outorga uxória, bem
asseverou o MM. Juízo a quo:
“Cumpre esclarecer que é cabível a exceção de pré-
executividade, desde que as questões suscitadas pela parte possam ser
reconhecidas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Em
outras palavras, a excipiente deve alegar por meio de exceção matéria
de ordem pública, tais como pressupostos processuais e condições da
ação.
Pois bem. É certo que a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça tem proclamado que a exigência de
outorga conjugal para prestação do aval se faz necessária apenas nos
títulos de crédito atípicos ou inominados, aqueles não regidos pela
legislação especial, sobretudo a Lei Uniforme de Genebra (LUG Decreto
no 57.663/1966), aos quais se aplica o artigo 903 do Código Civil e, no
particular, a disposição do artigo 1.647, inciso III, do mesmo diploma
legal (a título de exemplo, conferir AgInt no REsp 1473462/MG, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe
29/10/2018 e REsp 1644334/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi,Terceira
Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 23/08/2018).
Sendo assim, em se tratando de execução de nota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248851-57.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto no 43073 - rk
4
promissória, título de crédito regido por lei específica, não há que se
falar em nulidade por falta de outorga uxória.
Ademais, ainda que considerada exigível a outorga
uxória no caso em apreço, a falta de autorização do cônjuge para a
prática do ato não acarretaria a nulidade do título executivo, já que se
trata de ato anulável e cuja alegação depende de iniciativa do cônjuge
prejudicado ou por parte dos herdeiros em ação movida especialmente
para este fim, conforme se depreende da leitura dos artigos 1.649 e
1.650, ambos do Código Civil.
Em outras palavras, o cônjuge que prestou o aval
não pode arguir a invalidade do ato em benefício próprio, pois isso
representaria violação à boa-fé objetiva, permitindo-se ao devedor que
se valesse de sua própria torpeza, conduta que não é tolerada pelo
sistema jurídico.
Nesse sentido já decidiu o E. TJSP:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE AVAL.
OUTORGA UXÓRIA. ANULABILIDADE. LEGITIMIDADE. 1. O art. 1647,
inc. III do Código Civil determina que para prestar fiança ou aval, o
cônjuge deve contar com a anuência do outro, sob pena de anulação da
garantia prestada. Determina o art. 1645 do mesmo Diploma
mencionado que a ação visando a anulação de aval ou fiança compete
apenas às pessoas discriminadas no rol apontado pela lei, ou seja,
outro cônjuge e herdeiros; RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 9096857-43.2009.8.26.0000; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a
VC F Reg Itaquera; Data do Julgamento: 22/10/2012; Data de Registro:
09/11/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248851-57.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto no 43073 - rk
5
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
Instrumento
de
confissão de dívida firmado pela segunda apelante e garantido por
notas promissórias Primeiro embargante que assinou o instrumento na
qualidade de avalista e, portanto, de garantidor, devendo responder
solidariamente pelo cumprimento da obrigação, resguardado eventual
direito de regresso Ausência de outorga uxória que não pode ser
invocada pelo cônjuge que prestou a garantia Aval reputado válido
Preenchimento posterior das notas promissórias que não lhes retira a
característica de títulos de crédito Sentença de improcedência mantida
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0001734-04.2012.8.26.0539; Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Cruz do Rio
Pardo - 3a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/05/2015; Data de
Registro: 28/05/2015).
A vista disso, por qualquer ângulo que se analise a
questão, não há nulidade do título por falta de outorga conjugal, não
sendo caso de extinção da execução por este fundamento.” (fls.
123/124).
Destarte, os argumentos do excipiente não merecem
prosperar, visto que o cônjuge apontado não consta como devedora no
instrumento firmado entre as partes, nem mesmo compõe o polo
passivo da presente execução. Todavia, nada lhe impede de manejar os
instrumentos processuais próprios, se entender adequado.
4. Por outro lado, a questão da penhorabilidade do
imóvel registrado sob o no 2.936 junto ao Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Paulo de Faria (fls. 24/25), dado em garantia
hipotecária em razão de cédula rural pignoratícia pactuada entre o
agravante e o Banco do Brasil S. A. (fls. 25), já foi apreciada por esta C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248851-57.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto no 43073 - rk
6
Câmara Julgadora, por ocasião do julgamento do agravo de
instrumento no 2083320-50.2019.8.26.0000, em sessão realizada em
12.08.2019, restando assim decidido:
“Ressalvado o posicionamento do d. Juízo de origem,
o feito merecia outro desfecho.
A regra da impenhorabilidade prevista no art. 69 do
Decreto-lei no 167/67, que prevê que “Os bens objeto de penhor ou de
hipoteca constituídos pela cédula de crédito rural não serão
penhorados, arrestados ou sequestrados por outras dívidas do emitente
ou do terceiro empenhador ou hipotecante, cumprindo ao emitente ou
ao terceiro empenhador ou hipotecante denunciar a existência da
cédula às autoridades incumbidas da diligência ou a quem a
determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de
sua omissão”, vem sendo abrandada pela jurisprudência quando
ausente risco de esvaziamento da garantia, tendo em vista o valor do
bem ou a preferência do crédito cedular.
O escopo da mencionada regra é resguardar a
garantia ofertada ao credor durante a vigência da cédula de crédito
rural,
pois
se
constrição
advinda
de
demanda diversa
fosse
irrestritamente admissível, o credor rural seria privado, ainda durante a
execução do contrato, da garantia que lhe foi outorgada por lei.
Dessa forma, inobstante a cédula rural pignoratícia
e hipotecária ainda não tenha vencido (vencimento da última prestação
prevista para 15.06.2.021, fls. 13), é certo que, mantida a preferência
do credor hipotecário, o valor do imóvel dado
em garantia
(aproximadamente R$500.000,00) é suficiente para cobrir a pretendida
constrição de 50% sobre o referido bem (R$250.000,00) e também a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248851-57.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto no 43073 - rk
7
dívida contraída pelo agravado perante o credor hipotecário (R$99.900,00).
Veja-se o entendimento perenizado em recente
julgado do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis.
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. BEM
HIPOTECADO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. INSOLVÊNCIA DO
DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, são impenhoráveis por outras dívidas os bens hipotecados por
força de cédula de crédito industrial, sendo que tal impenhorabilidade
somente pode ser relativizada: a) em face de execução fiscal; b) após a
vigência do contrato de financiamento; c) quando houver anuência do
credor; d) quando ausente risco de esvaziamento da garantia, tendo em
vista o valor do bem ou a preferência do crédito cedular; e) em se
tratando de dívida alimentar ou trabalhista e f) quando os créditos
forem do mesmo credor.
2. No caso dos autos, a insolvência do devedor não
figura entre as hipóteses de afastamento da impenhorabilidade
aventadas pela jurisprudência do STJ.
3. Agravo interno não provido” (AgInt no RECURSO
ESPECIAL No 1.636.034-MG, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 06/04/2017).
Esta Colenda 20a Câmara de Direito Privado já
decidiu de forma análoga, conforme se observa da ementa abaixo
transcrita.
“Cédula
de
Crédito
Rural.
Arguição
de
impenhorabilidade do bem penhorado em face de existência de hipoteca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248851-57.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto no 43073 - rk
8
cedular. Inteligência do disposto no artigo 69 do Decreto-Lei 167/67.
No caso concreto a executada não emitente e nem garantidora da
Cédula
Rural,
em
relação a qual a hipoteca foi outorgada.
Impenhorabilidade relativa e não absoluta. Ausência de prejuízo ao
credor hipotecário que necessariamente deverá ser previamente
intimado, para manifestar eventual oposição, em caso de alienação
judicial. Recurso improvido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado,
Agravo de instrumento no 2071601-42.2017.8.26.0000
Monte Azul
Paulista, J. 26.06.2017, np, vu, Rel. Des. LUIS CARLOS DE BARROS,
voto n° 36665).
Desse modo, a manutenção da penhora de 50% do
imóvel registrado sob o no 2.936, junto ao Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Paulo de Faria (fls. 09) é medida adequada à
espécie, ressalvando-se a necessidade de intimação do credor
hipotecário para manifestar eventual oposição.”
Ademais, consta dos autos que, o credor hipotecário
já manifestou sua concordância com a alienação do bem (fls. 46/47),
restando, pois, superado eventual óbice à constrição do imóvel.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica